Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. PERÍODO ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Estando a finalidade da ordem judicial cumprida e diante da ausência de demonstração de qualquer tipo de prejuízo pela parte no atraso ínfimo no cumprimento do procedimento, não se aplica multa por descumprimento.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.